Tribunal: TJDFT
Processo: 0727526-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727526-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA, ALEXANDRE SPEZIA AGRAVADO: MARCIO VASCONCELOS SILVA 01507618131, MARCIO VASCONCELOS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PECISTA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA e OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes em desfavor de MARCIO VASCONCELOS SILVA e OUTRO, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria Especial de Previdência e do Trabalho para que seja informado se o executado é o único sócio da empresa individual. Na petição do agravo, os recorrentes afirmam que o recurso se encontra tempestivo, salientando que no último dia do prazo, 10/07, o PJe esteve inacessível no fim do dia, razão pela qual a interposição se deu em 11/07. Asseveram, ainda, que o erro no sistema eletrônico de Tribunal na indicação do término do prazo recursal é apto a configurar justa causa prevista no art. 223, § 1o do CPC, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ. De início, cumpre registrar que não há erro no sistema eletrônico quanto à indicação do término do prazo recursal. Ao contrário, a barra de expedientes do cumprimento de sentença aponta corretamente o dia 10/07, segunda-feira, como prazo final para manifestação dos exequentes/agravantes, considerando a data da intimação efetivada, via expedição eletrônica. Ressalto que a indisponibilidade do sistema PJe, supostamente ocorrida no fim dia 10/07, não se encontra registrada no “Indicador de Indisponibilidade do PJe - 2o Grau” deste Tribunal. Aparentemente, o dia 10/07, correu sem qualquer intercorrência no sistema. Saliento que os prints de telas colacionados pelos Agravantes, nas razões recursais, não são suficientes para comprovar a sustentada indisponibilidade do sistema PJe, até porque uma delas tem registro do dia 11/07 e, embora as outras duas apontem a data do dia 10/07, os horários se distanciam apenas 5 minutos - 18:20 e 18:25, tempo insuficiente para configurar a alegada interrupção do sistema. De toda sorte, em observância ao art. 10 do CPC, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem efetivamente a suposta indisponibilidade do sistema PJe, sob pena de não conhecimento do recurso, em face da intempestividade. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator